Tribunal: TJMT
Processo: 1012383-05.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012383-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 207.106.231-00 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTROVÉRSIA SOBRE METODOLOGIA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO METODOLÓGICO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, diante de alegado erro metodológico e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados apresentam erro metodológico e excesso de execução; (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de divergências técnicas relevantes nos cálculos, como utilização de valores em linha temporal inadequada, ausência de consideração de estornos e adoção controversa do sistema de amortização, impede a homologação sem esclarecimento especializado.

A homologação de cálculos diante de dúvida razoável e impugnação fundamentada compromete o contraditório e pode conduzir à execução por valor superior ao efetivamente devido.

A apuração do quantum
debeatur
em casos complexos, envolvendo múltiplas operações financeiras ao longo do tempo, exige conhecimento técnico especializado, recomendando a realização de perícia contábil.

O seguro garantia judicial apresentado em valor suficiente equipara-se ao dinheiro para fins de garantia do juízo, não havendo prejuízo à parte exequente com a suspensão da execução.

A análise da incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC depende da prévia definição do valor efetivamente devido, restando prejudicada neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de controvérsia técnica relevante sobre cálculos em cumprimento de sentença impede sua homologação sem prévia perícia contábil. 2. A perícia contábil é necessária quando a apuração do débito envolve operações complexas, divergências metodológicas e necessidade de análise técnica especializada. 3. O seguro garantia judicial idôneo e suficiente equipara-se ao dinheiro para fins de garantia do juízo. 4. A definição de multa e honorários no cumprimento de sentença depende da prévia apuração do valor efetivamente devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 477, 523 e 835, § 2º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.

1012383-05.2026.8.11.0000

BANCO BMG S.A. X WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMAR
Ã
ES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do
C
umprimento de
S
entença nº 1038978-83.2024.8.11.0041,
manejado por
WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMAR
Ã
ES
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo
A
gravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Para tanto, o a
gravante alega, em síntese, que a decisão agravada homologou indevidamente os cálculos apresentados pela Agravada, os quais contêm erro metodológico grave.

Sustenta que o juízo a quo não analisou adequadamente os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à forma de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Argumenta que a Agravada não realizou a conversão na forma correta, utilizando taxa de juros inadequada e deixando de considerar todos os valores sacados pelo consumidor, o que resultou em excesso de execução no valor de R$ 130.709,17.

Afirma que depositou o valor que entende devido (R$ 20.455,25) e ofereceu seguro garantia para o valor controverso.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução apontado.

A liminar foi deferida
para

suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, especificamente quanto à determinação de pagamento do valor remanescente de R$ 125.558,54 e início dos atos de expropriação
(
ID
355728387
).

Embora intimada, a

parte agravada
deixou de
apresent
ar
contrarrazões
, conforme certificado nos autos
(ID
362722868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026